Tribunal: TJDFT
Processo: 0725046-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725046-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELE OLIVI GONZAGA LINS DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELE OLIVI GONZAGA LINS DE ARAUJO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral n. 0725988-36.2025.8.07.0001, proposta por GABRIELE OLIVI GONZAGA LINS DE ARAUJO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. A agravante/autora pretende, em sede de tutela de urgência, o imediato desbloqueio de valores supostamente retidos pelo réu em uma de suas contas bancárias. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238509614), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela vindicado pela parte autora, além de determinar a citação do réu para apresentação de contestação, autorizando, desde logo, a utilização dos meios ordinários e alternativos de citação, inclusive por domicílio eletrônico, via postal, oficial de justiça e edital, conforme necessidade. Na oportunidade, entendeu ausentes os pressupostos legais para concessão da medida de urgência, porquanto os elementos trazidos aos autos (prints de extrato bancário com saldo provisionado) não foram suficientes para comprovar a apropriação indevida de valores pela instituição financeira. Destacou que há cláusula contratual que, em tese, permite o débito automático, sendo imprescindível a oitiva da parte ré, sob pena de intervenção indevida na relação contratual firmada entre as partes. Concluiu, ainda, que não houve penhora, nos termos jurídicos estritos, afastando o argumento invocado pela parte autora quanto à impenhorabilidade das verbas. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que sofreu indevida apropriação, pelo banco agravado, de valores creditados em sua conta salário — os quais, segundo dispõe o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis. Aduz que o numerário, oriundo de sua remuneração como servidora pública, foram bloqueados e transferidos para conta corrente diversa, vinculada a contratos de crédito, sem qualquer autorização ou prévia comunicação, em flagrante abuso de direito e ofensa ao princípio do mínimo existencial. Alega que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, incorreu em equívoco ao considerar legítima a cláusula de débito automático existente nos contratos, pois tal cláusula refere-se a conta corrente diversa da utilizada para recebimento do salário. Ressalta, ainda, que a retenção dos valores afetou diretamente sua subsistência, impossibilitando o cumprimento de obrigações básicas como alimentação e moradia. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na comprovação de que o valor integral de seu salário foi indevidamente utilizado para amortização de dívida bancária, mediante transferência unilateral de conta salário para conta corrente, sem respaldo legal ou contratual. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na privação de recursos essenciais à sua sobrevivência, ocasionando não apenas desequilíbrio financeiro, mas também comprometimento de sua dignidade. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores retidos em sua conta salário. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem (ID 236604766). É o relatório. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Consoante se observa dos IDs 236450314, 236450317 e 236450320 dos autos de referência, fora aprisionado pelo banco agravado o montante de R$3.612,04 (três mil seiscentos e doze reais e quatro centavos) na conta salário n. 155.113.705-1 de titularidade da agravante. O numerário é correspondente ao valor indicado no contracheque de ID 236450304 dos autos originários. Também se mostra incontroverso que a recorrente possui dívidas com a instituição financeira referentes aos contratos de empréstimo e de cheque especial (IDs 238201259 e 238201262), que totalizavam o valor de R$98.860,49 (noventa e oito mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos). Com o provisionamento do saldo da conta, houve o abatimento do débito, que passou a ser de R$95.248,45 (noventa e cinco mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). A seu turno, o documento de ID 236450302 na origem, a agravante, em 05/05/2025 pleiteou o cadastro da transferência automática de valores da conta salário 155.113.705-1 para a conta corrente 4457614-5 da agência 001 do Banco C6 S.A. (336), apontando como motivo da solicitação a “impossibilidade de renegociar as operações em atraso”. Importa esclarecer que no documento consta expressamente a ciência da recorrente quanto a possibilidade de serem “deduzidos valores relativos a parcelas de operações de crédito ou arrendamento mercantil, contratados com o banco”, situação que, de fato, acabou ocorrendo. Essa possibilidade se encontra expressamente prevista na Resolução CMN n° 5.058 de 15/12/20221, que assim dispõe: CAPÍTULO V DA PORTABILIDADE SALARIAL Art. 7o As instituições referidas no art. 1o devem assegurar a portabilidade salarial, que consiste na possibilidade de transferência, a pedido do beneficiário, do valor creditado na conta-salário para uma conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade do beneficiário, por ele escolhida, na própria instituição contratada ou em outra instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. § 1o Para fins do caput, a indicação da conta a ser creditada deve ser objeto de comunicação específica pelo beneficiário à instituição contratada, em caráter de instrução permanente, por escrito ou por meio eletrônico. § 2o A comunicação pode ser realizada por meio da instituição destinatária, mediante manifestação inequívoca de vontade do beneficiário passível de comprovação. § 3o A instituição contratada deve processar o pedido de portabilidade salarial em até dez dias úteis, contados da data do seu recebimento. Art. 8o A transferência dos recursos de que trata o art. 7o deve abranger o valor total creditado na conta-salário, admitida a dedução de eventuais descontos relativos, exclusivamente, a parcelas de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro contratadas pelo beneficiário. Dessa maneira, não se observa, em juízo preambular, a probabilidade do direito vindicado pela agravante, porquanto o provisionamento de valores para abatimento de débitos, decorrente de operações de crédito contratadas, se encontra respaldado pela norma acima expressa. Ademais, nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Do mesmo modo, não é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, incide sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Cabe ressaltar que, segundo Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é assim disciplinado: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifamos) O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos autorizados em conta corrente por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. Confira-se: Acórdão 1813368, 07121836620238070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024; Acórdão 1630275, 07209790420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Dessa forma, em uma análise sumária, afigura-se lícita a conduta da instituição financeira em debitar os valores referentes ao pagamento dos contratos de mútuo, sobretudo em virtude de a autora não negar os haver contraído. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2025 às 18:47:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&amp;numero=5058